Tribunal: TJSP
Processo: 2017423-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a reinclusão dos autores nos quadros da sociedade empresária em tela. Insurgência do réu. Não acolhimento. Autores que, embora atingidos pelos efeitos da decisão judicial que anulou a alteração do contrato social, não foram citados para integrar aquele feito. Probabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a reinclusão dos autores nos quadros da sociedade empresária em tela. Insurgência do réu. Não acolhimento. Autores que, embora atingidos pelos efeitos da decisão judicial que anulou a alteração do contrato social, não foram citados para integrar aquele feito. Probabilidade do direito demonstrada pela inobservância das garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Perigo de dano consubstanciado pela constrição judicial de patrimônio dos autores para saldar dívida da pessoa jurídica em tela. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017423-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLÁUDIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR, são agravados FAIÇAL YOUSSEF e
LEILA REGINA YOUSSEF THAUMATURGO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6608
Agravo de Instrumento no: 2017423-41.2020.8.26.0000
Agravante: Cláudio Rodrigues Moreira Junior
Agravados: Faiçal Youssef e Leila Regina Youssef Thaumaturgo
Interessados: Junta Comercial de São Paulo e Cláudio Rodrigues Moreira
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
Agravo de instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Decisão
que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a
reinclusão dos autores nos quadros da sociedade empresária em
tela. Insurgência do réu. Não acolhimento. Autores que,
embora atingidos pelos efeitos da decisão judicial que anulou a
alteração do contrato social, não foram citados para integrar
aquele feito. Probabilidade do direito demonstrada pela
inobservância das garantias ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal. Perigo de dano consubstanciado pela
constrição judicial de patrimônio dos autores para saldar dívida
da pessoa jurídica em tela. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em querela nullitatis insanabilis proposta por Faiçal Youssef e Leila Regina
Youssef Thaumaturgo em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP),
de Cláudio Rodrigues Moreira e de Cláudio Rodrigues Moreira Junior, deferiu a tutela
de urgência pleiteada, para determinar à JUCESP que suspenda a reinclusão dos autores
no seu quadro societário da sociedade empresária SS Vigilância e Segurança Ltda.
Em suas razões recursais, sustenta o corréu Cláudio Rodrigues
Moreira Junior que faltaria o elemento do fumus boni iuris para a antecipação de tutela
na origem. Isso, pois, em que pese os autores não terem figurado como parte no
processo em que se condenou a JUCESP a desconstituir a quarta alteração do contrato
social da SS Vigilância e Segurança Ltda. (proc. no 4008083-98.2013.8.26.0577),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tinham eles perfeita consciência da invalidade do ato societário quando praticado. Pede,
assim, a cassação da decisão liminar proferida.
A decisão de fl. 19 recebeu o recurso interposto.
Contraminuta regularmente apresentada.
Houve oposição do recorrente ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente
recurso, pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus
boni iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja
determinado o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir
da análise dos requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária.
Pois bem. Cuida-se de querela nullitatis insanabilis proposta
por Faiçal Youssef e Leila Regina Youssef Thaumaturgo, pretendendo o
reconhecimento da inexistência jurídica da r. sentença proferida nos autos da ação
anulatória no 4008083-98.2013.8.26.0577, então proposta por Cláudio Rodrigues
Moreira Junior em face de seu genitor, Cláudio Rodrigues Moreira, bem como da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).
Como se vê, o recorrente, então com 13 anos de idade, foi
incluído no quadro societário da SNS Sistema Nacional de Segurança LTDA.,
juntamente com seu pai Cláudio Rodrigues Moreira, por meio da quarta alteração e
consolidação do contrato social. Contudo, tendo em vista que tal ato se deu sem a
representação de sua genitora e sem prévia autorização judicial, tal como determinado
pelo art. 974, §1o, do Código Civil, pleiteou no âmbito do processo no 4008083-
98.2013.8.26.0577 o reconhecimento da nulidade do ato societário.
Ao final, a referida ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
da 2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José dos Campos, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ante o exposto, ratifico a tutela de urgência e, com
suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar
a nulidade da quarta alteração e consolidação do
contrato social atinente à SNS Sistema Nacional de
Segurança Ltda e, por conseguinte, determinar a
exclusão do nome do requerente do quadro societário da
pessoa jurídica” (fls. 179/182, processo no 4008083-
98.2013.8.26.0577).
Depois, a mencionada decisão veio a ser confirmada em acórdão
desta 7a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso da JUCESP com
a seguinte ementa:
Apelação. Anulação de ato de alteração de contrato
social. Exclusão do autor do quadro social. Requerente
menor de idade que foi incluído no quadro societário
sem anuência de seus representantes legais. Ilegalidade
passível de aferição pela Junta Comercial por meio de
análise simplificada dos documentos a ela remetidos.
Responsabilidade da JUCESP verificada. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 4008083-98.2013.8.26.0577;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
11/12/2017;
Data
de
Registro:
13/12/2017).
Ou seja, como decidido naqueles autos, era evidente a
invalidade do ato societário praticado, pois a menoridade ou eventual emancipação do
recorrente era passível de ser aferida pela análise simplificada dos documentos
remetidos à JUCESP, pelo que caracterizada sua responsabilidade pela consecução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ato vicioso.
Ocorre que a anulação do ato societário importou não apenas na
exclusão de Cláudio Rodrigues Moreira Junior dos quadros da SNS Sistema Nacional
de Segurança LTDA., mas também no retorno do status quo ante, isto é, na reinclusão
dos ex-sócios da pessoa jurídica (Faiçal Youssef e Leila Regina Youssef Thaumaturgo).
Porque atingidos pelos efeitos da sentença, exigia-se a citação
dos recorridos no bojo daquela ação anulatória, o que não ocorreu. E assim, tem-se
demonstrada a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na provável
inobservância do litisconsórcio passivo necessário, que afronta a garantia ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Por fim, para além da probabilidade no direito alegado, também
é evidente o perigo de dano grave ou de difícil reparação aos recorridos, pois, como
bem demonstrado nos autos de origem, a recorrida Leila vem sofrendo constrição
judicial em seu patrimônio em decorrência de dívidas advindas da atividade da SNS
Sistema Nacional de Segurança LTDA. no período posterior à celebração do ajuste
anulado.
Assim, na medida em que a concessão da tutela de urgência
pressupõe a presença de ambos os requisitos especificados no artigo 300 do Código de
Processo Civil e que, no caso concreto, foram bem demonstrados, é de rigor a
manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR